Tribunal: TJBA
Processo: 8000024-26.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000024-26.2020.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CLARO S.A. Advogado(s): RICARDO JORGE VELLOSO, FABIO BRESEGHELLO FERNANDES APELADO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO Advogado(s): A5 ACORDÃO JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE JUAZEIRO. CLARO S/A. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXA DE LICENCIAMENTO E FUNCIONAMENTO DE ESTAÇÕES RÁDIO BASE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 919 STF. A INSTITUIÇÃO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS E VOZ É DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO, NOS TERMOS DO ART. 22, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO COMPETINDO AOS MUNICÍPIOS INSTITUIR REFERIDA TAXA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EFEITO ERGA OMNES. EFEITOS DA DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DO MÉRITO. FICAM RESSALVADAS AS AÇÕES AJUIZADAS ATÉ A MESMA DATA. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL N.º 8000024-26.2020.8.05.0146, da comarca de Juazeiro/BA, sendo apelante CLARO S/A e apelado MUNICÍPIO DE JUAZEIRO/BA, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em Juízo de Retratação, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator. Sala das Sessões, Salvador, 2023. PRESIDENTE ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA